Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-97.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-97.2020.8.14.0031

APELANTE: FABIO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, I E
157,
§ 2º-A,
DO CPB.

PRETENDE O
APELANTE
FÁBIO GOMES DO NASCIMENTO
SUA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS QUE, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, EM PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP, RECONHECERAM O APELANTE EM JUÍZO COMO A PESSOA QUE, EM COMPANHIA DO CORRÉU, AS ABORDARAM NA VIA PÚBLICA E, COM USO DE ARMA DE FOGO, EXIGIRAM QUE ENTREGASSEM SEUS BENS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

O
APELANTE JEAN LUCA DA SILVA OLIVEIRA
PLEITEIA O DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DE SUA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA UMA VEZ QUE AUSENTE
LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SENDO, PORTANTO,
A PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO E, POR CONSEGUINTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco

dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FÁBIO GOMES DO NASCIMENTO e JEAN LUCA DA SILVA OLIVEIRA,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Moju, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e § 2º-A, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 8205370, que no dia 04 de janeiro do ano de 2020, por volta das 10 horas, os apelantes, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cerca de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), além de outros pertences, das vítimas Luiz Martins da Silva, Cleiton da Rocha e Manoel da Luz Filho.

De acordo com os autos, as vítimas trafegavam em um veículo pertencente a empresa em que trabalhavam pela Rodovia dos Quilombolas quando foram surpreendidos pelos apelantes que, conduzindo motocicletas e portando arma de fogo, se aproximaram e anunciaram o assalto, tendo a vítima Luiz Martins parado o veículo, sendo ordenado a todos os ocupantes que descessem, no que foram atendidos; que enquanto Jean Luca revistava o veículo e recolhia os pertences das vítimas, Fábio e outro corréu permaneciam nas motocicletas intimidando as vítimas com armas de fogo e após recolherem os objetos, empreenderam fuga, tendo as vítimas se deslocado até a delegacia de polícia onde registraram o boletim de ocorrência e, após verem algumas fotografias que lhes foram exibidas, reconheceram, sem sobra de dúvida, os apelantes coo os elementos que os assaltaram no ramal dos Quilombolas.

A PM passou a empreender diligências no sentido de localizar e prender os denunciados, logrando êxito em capturar o apelante Fábio, de vulgo “
Tanaga
”, sendo este preso em flagrante e conduzido à delegacia para as providências cabíveis, onde negou a prática delitiva e relatou trabalhar como vigilante na Prefeitura de Moju, mas, que tem passagens por crimes de roubo e receptação.

Os demais envolvidos, até a apresentação da denúncia não tinham sido capturados.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados no art.
157,
§ 2º, I e § 2º-A c/c art. 70, do CPB.

Em ID 8205371, juntadas certidões judiciais.

Em ID 8205372, foi recebida a denúncia;

Em ID 8205379, resposta à acusação de Jean Luca;

Em ID 820536, desmembramento do processo em relação ao réu Kaio Sampaio Manito;

Em ID 8205387, resposta à acusação de Fábio Gomes, sendo juntada sua certidão judicial em ID 8205469;

Termo de Audiência, ID 8205394; Mídia em ID 8205395 a 8205467;

Alegações finais orais;

Em ID 8205468, Sentença penal condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou os apelantes, restando a pena do apelante Fábio cominada em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 93 dias multa e a do apelante Jean Luca em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 68 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID 8205477, a defesa

do réu

Jean Luca
pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, pois, afirmou, não houve apreensão da suposta arma utilizada na empreitada delitiva, não sendo esta, por consequência, submetida a exame pericial que comprovasse sua capacidade lesiva, além do fato de o corréu afirmar não ter a empreitada delitiva se dado com uso do referido artefato, reduzindo-se a pena ao final cominada.

Em sede de Apelação, ID 8205485, a defesa

do réu

Fábio
, pleiteou por sua absolvição por ausência de provas, afirmando que a condenação se deu somente com base nos depoimentos das supostas vítimas, não tendo trazido aos autos, o MP, qualquer outro elemento apto a embasar o édito condenatório que, alegam, deve ser revisto e alterado.

Em contrarrazões ao recurso do apelante Fábio, ID 8205488, o Ministério Público manifestou-se pelo seu conhecimento e improvimento, emitindo idêntica manifestação em relação ao recurso do réu, ora apelante Jean Luca, em parecer de ID 10580142.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10882498, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recursos de apelação interpostos em favor de
FÁBIO GOMES DO NASCIMENTO e JEAN LUCA DA SILVA OLIVEIRA,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Moju, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e § 2º-A, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às respectivas análises.

DO RECURSO DE JEAN LUCA DA SILVA OLIVEIRA

PEDIDO DE

DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DE SUA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA

Requer o apelante Jean Luca, em tese única, a
exclusão da majorante
relativa ao emprego de arma de fogo, sob a alegação de que esta não fora apreendida e submetida à perícia que comprovasse sua capacidade lesiva.

Adianto não advir razão ao apelo.

De tudo que restou provado nos autos se denota que a conduta delitiva efetivamente se deu não só em concurso de pessoas, como também com a utilização de arma de fogo, tendo as vítimas relatado com riqueza de detalhes a conduta dos agentes que as assaltaram, como se denota dos depoimentos prestado em Juízo, mídia constante nos autos e que peço vênia para não reproduzir, sendo, porém, ressaltar que a vítima Luiz Martins da Silva, motorista do veículo assaltado, afirmou na fase inquisitorial e corroborou seu depoimento na fase judicial, que fora abordado por três assaltantes que chegaram em duas motocicletas, que era o apelante Jean Luca quem portava a arma e exigia que as vítimas entregassem seus pertences, sendo a pessoa que levou o dinheiro subtraído, não sendo possível se proceder ao decote pretendido, mormente porque tal depoimento restou em tudo corroborado por aquele prestado por uma das demais vítimas, o senhor Cleiton da Rocha.

Ou seja, as vítimas relataram, sem titubear, que a conduta se deu com ameaça exercida pelo uso de arma de fogo que portada pelo apelante, sendo este quem exigia a entrega, pelas vítimas, de seus bens, tendo subtraído destas cerca de R$ 750,00 – setecentos e cinquenta reais, sendo o apelante e o corréu, perante o Juízo, reconhecidos como autores da conduta delitiva.

Tem-se, portanto, que dúvida não subsiste acerca da prática delitiva com o uso de arma de fogo, não havendo como a referida majorante ser decotada da condenação, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, a não apreensão da arma utilizada na conduta delitiva e, por consequência, a ausência de perícia a comprovar sua capacidade lesiva não são suficientes a descaracterizar sua utilização quando as palavras das vítimas são firmes e coesas em afirmar a utilização do artefato, pois
a perícia não é imprescindível à sua configuração, bastando para tanto a palavra da vítima e, como já demonstrado, estas foram uníssonas em afirmar que a conduta se deu sob ameaça de arma de fogo, não havendo como se excluir a qualificadora do tipo.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (ESTILETE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO (USO DE ARMA BRANCA) PARA A PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca (estilete), a condenação é medida que se impõe
. 2. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca), permite-se o deslocamento de uma delas (uso de arma branca) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (concurso de pessoas) como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 5. Não há falar em ofensa à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça quando o aumento se deu na menor fração, na terceira fase da dosimetria, e a fundamentação se mostrou idônea. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07095056120218070003 DF 0709505-61.2021.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Portanto, não há como se promover à pretendida desclassificação, não havendo como se excluir da condenação a qualificadora pelo uso de arma de fogo, permanecendo a condenação do apelante Jean Luca, nos termos em que cominada em sentença.

DO RECURSO DE FÁBIO GOMES DO NASCIMENTO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em tese única, requer o apelante sua absolvição por insuficiência de provas, alegando não ser possível que a condenação se dê tão somente com base nos depoimentos das supostas vítimas.

Não advém razão ao apelo, pois, como cediço, a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, mormente quando firme e coesa, corroborada pela própria confissão dos apelantes que, em Juízo, apenas negaram o uso de arma de fogo e afirmaram se tratar os artefatos utilizados de meros simulacros, alegação que também se mostrou desprovida de lastro comprobatório nos autos, não havendo como ser dado provimento ao apelo, mormente quando é pacífica a jurisprudência acerca de tal impossibilidade, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois,
a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
. (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

A mera
negativa de autoria, desprovida de qualquer prova que a corrobore, não se mostra suficiente a desconstituir os depoimentos prestados pelas vítimas que, como se denota dos autos, se mostraram firmes e concisos acerca dos fatos, sua autoria e a participação dos dois agentes na conduta, assim como o efetivo uso de arma de fogo para as intimidar, tendo ambas efetuado o reconhecimento do apelante em Juízo, cujo procedimento se deu em consonância com o que disposto no art. 226, do CPP, não subsistindo qualquer ilegalidade neste.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante Fábio, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que ele concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Ante ao exposto,
conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2022